Tribunal: TJSP
Processo: 1035679-06.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença de extinção, com base no art. 485, VI, do NCPC – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma, na medida em que conhecido. Recurso não conhecido quanto aos temas que representam inovação em sede recursal, ou sequer elencados como fundamento da r. sentença. Interesse de agir que não restou configurado. Ausência de envio de procuração e de custeio do

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença de extinção, com base no art. 485, VI, do NCPC – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma, na medida em que conhecido. Recurso não conhecido quanto aos temas que representam inovação em sede recursal, ou sequer elencados como fundamento da r. sentença. Interesse de agir que não restou configurado. Ausência de envio de procuração e de custeio do serviço – Aplicabilidade do entendimento pacificado no REsp 1349453/MS. Sentença mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.